Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO POSSESSÓRIO. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos possessórios de imóvel localizado em condomínio irregular.
2. O imóvel situado em condomínio irregular possui expressão econômica e deve ser considerado apto a quitar a dívida executada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.